Tribunal: TJES
Processo: 0009031-55.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009031-55.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO NELSON MOTTA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO. CONDOMÍNIO COM MÚLTIPLAS ECONOMIAS E HIDRÔMETRO ÚNICO. TARIFA MÍNIMA POR ECONOMIA. TARIFA PROGRESSIVA. TEMA 414/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de repetição de indébito ajuizada por condomínio, julgou procedentes os pedidos para determinar o faturamento do consumo de água e esgoto com base no consumo real aferido em hidrômetro único, com divisão do consumo entre 39 economias, bem como condenou a concessionária à restituição simples dos valores cobrados por estimativa no período de janeiro de 2009 a janeiro de 2019, julgando improcedente a reconvenção. O feito retorna à Câmara em juízo de retratação, por determinação da Vice-Presidência, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante de possível divergência com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 414.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se é lícita a cobrança de tarifa mínima de água e esgoto multiplicada pelo número de economias em condomínio com hidrômetro único; e (iii) determinar a possibilidade de repetição de indébito e de cobrança retroativa de diferenças tarifárias à luz da modulação de efeitos fixada no Tema 414/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia possui natureza eminentemente de direito, sendo suficientes os documentos constantes dos autos para o deslinde da causa, pois os cálculos dependem de simples operações aritméticas, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 414, reconhece a licitude da cobrança de tarifa mínima por economia em condomínios com múltiplas unidades e hidrômetro único, como contraprestação pela disponibilidade do serviço e manutenção da infraestrutura.

5. O precedente vinculante afasta a metodologia que considera o condomínio como uma única economia para fins de aplicação da tarifa progressiva com base apenas no consumo global.

6. O STJ veda o modelo híbrido que divide o consumo real global pelo número de economias para enquadramento em faixas menores da tarifa progressiva.

7. A modulação de efeitos do Tema 414 valida as cobranças pretéritas realizadas sob o regime de múltiplas tarifas mínimas e afasta a repetição de indébito fundada na jurisprudência anterior.

8. A mesma modulação impede a cobrança retroativa de diferenças tarifárias contra usuários que, por força de decisão judicial, vinham pagando sob metodologia diversa, o que mantém a improcedência da reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

______________________

Tese de julgamento
: 1. É lícita a cobrança de tarifa mínima por economia em condomínios com múltiplas unidades e hidrômetro único, conforme o Tema 414 do STJ; 2. É ilegal a aplicação de metodologia híbrida que divide o consumo global entre as economias para fins de incidência da tarifa progressiva; 3. A modulação de efeitos do Tema 414 afasta tanto a repetição de indébito fundada na jurisprudência anterior quanto a cobrança retroativa de diferenças tarifárias pelas concessionárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, II; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.937.887/RJ (Tema 414), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 20.06.2024, DJe 25.06.2024; STJ, REsp nº 1.166.561/RJ, j. 05.10.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Desembargadores que integram o Segundo Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, proceder com o juízo de retratação e reformar o v. acórdão, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009031-55.2018.8.08.0021

APELANTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

APELADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NELSON MOTTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de reexame do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão de decisão proferida pelo E. Desembargador Vice-Presidente deste Eg. Tribunal de Justiça, na qual foi determinado o retorno dos presentes autos a esta Câmara Julgadora, com a finalidade de dar cumprimento à norma contida no art. 1.030, II, do CPC, em virtude da aparente divergência com o entendimento firmado no julgamento dos
Recursos Especiais n
r
s.
1.937.887/RJ, 1.166.561/RJ e 1.937.891/RJ
(Tema
414
)
.

Na origem, a sentença (fls. 275/280), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da ação originária ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NELSON MOTTA,

em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO –
CESAN
,
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para determinar que
“a ré promova a apuração mensal do gasto com abastecimento de água e esgoto do condomínio autor, através da aferição do consumo real apurado no hidrômetro, bem como
[...]
que, em caso de eventual alteração da tarifa progressiva, deverá o consumo real apurado no hidrômetro ser divido entre as 39 (trinta e nove) economias que compõem o Condomínio do Edifício Nelson Motta”.

O referido
decisum
condenou, ainda, a concessionária requerida a reembolsar o requerente, de forma simples, os valores indevidamente cobrados em razão da adoção de faturamento por estimativa no período compreendido entre janeiro de 2009 e janeiro de 2019, nos termos dos valores constantes das faturas de fls. 188/248. Na mesma oportunidade, a r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados em reconvenção.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 283/300, sustenta a
CESAN
, em síntese, que
(i)
o provimento jurisdicional é nulo por cerceamento do direito de defesa, diante da necessidade de produção de prova pericial;
(ii)
deve ser igualmente reconhecida a nulidade do
decisum
em razão da ocorrência de julgamento
ultra petita
; e
(iii)
a decisão recorrida viola o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nos condomínios em que o consumo total de água é aferido por meio de hidrômetro único, a cobrança pelo fornecimento do serviço deve observar o consumo real efetivamente medido.

Esta Eg. Terceira Câmara Cível, no acórdão recorrido (fls. 331/340), negou provimento ao recurso interposto pela concessionária.

Após a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados, a
CESAN
interpôs Recurso Especial (fls. 376/395), ao qual a parte adversa apresentou contrarrazões às fls. 430/434.

Às fls. 436/437v, o processamento do recurso especial foi sobrestado em razão da afetação da matéria, sob o rito dos recursos repetitivos, referente à definição da
“forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo”
(STJ, ProAfR no REsp nº 1.937.887/RJ – Tema 414).

Concluído o julgamento do recurso paradigma, a E. Vice-Presidência determinou a devolução dos autos, diante da possível divergência entre o acórdão recorrido e a decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática do art. 1.030, inc. II, do CPC.

Pois bem. Inicialmente, registro que mantenho o entendimento de que não houve cerceamento de defesa. A matéria é eminentemente de direito e os cálculos para apurar o indébito, ou o crédito alegado na reconvenção, dependem de simples operações aritméticas baseadas nas faturas já acostadas aos autos (fls. 188/248), sendo desnecessária perícia complexa nesta fase.

Superado este ponto, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.166.561/RJ, com acórdão publicado em 05/10/2010, firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da cobrança da tarifa de água calculada com base no consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades existentes no imóvel quando há apenas um hidrômetro instalado. Nessa hipótese, a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios deveria observar, exclusivamente, o consumo efetivamente aferido.

Ocorre que a matéria foi recentemente revisitada e definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.937.887/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 414), ocasião em que, à unanimidade, foram fixadas as seguintes teses:

“1.
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa (“tarifa mínima”), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas
.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.”

(STJ; REsp 1.937.887; Proc. 2021/0143785-8; RJ; Primeira Seção; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; Julg. 20/06/2024; DJE 25/06/2024)
(grifei)

Em outras palavras, a forma de cobrança da tarifa de consumo de água e esgoto, anteriormente reputada ilegal, passou a ser reconhecida como legítima, tendo seus efeitos, inclusive, modulados no julgamento do Tema 414.

Firmadas essas premissas, vislumbra-se que, na origem, o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NELSON MOTTA
ajuizou ação de repetição de indébito em face da
CESAN –
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, alegando que
“é dotado de 39 (trinta e nove) unidades residenciais e que há instalado neste um único hidrômetro, capaz de auferir o consumo mensal de água”
, e que
“a requerida leva em consideração o número de unidades existentes no condomínio requerente (39) e multiplica pelo consumo estimado de 10 m3 (dez metros cúbicos), (...) ou seja: 10 m3 x número de unidades = consumo mínimo faturado”
.

Diante desse quadro, o autor requereu a procedência da ação, para que seja determinada (i) a devolução da quantia indevidamente paga; e (ii) que a cobrança seja realizada considerando o consumo efetivo/medido de água e esgoto de cada unidade consumidora existente.

Após a apresentação de contestação cumulada com reconvenção (fls. 125/156), o juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido reconvencional.

Na respeitável sentença, o Magistrado sentenciante fundamentou que
“
A tarifa cobrada compulsoriamente pelo fornecimento de água e/ou esgoto deve obrigatoriamente estar atrelada à proporcionalidade do consumo, portanto, o serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa da concessionária fornecedora e, neste caso concreto, a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelas 39 (trinta e nove) economias que integram o condomínio autor de forma indiscriminada, como vem fazendo confessadamente a concessionária requerida em flagrante desprezo do consumo real aferido no hidrômetro, ainda que na justificativa de viabilizar economicamente o sistema, viola o princípio da isonomia e compromete, até mesmo, a finalidade da tarifa mínima, criada exatamente para fomentar o custeio operacional e a disponibilidade do serviço e não em razão do gasto efetivo
”
.

Nesse contexto, registrou, ainda, que
“A aplicação da progressividade, apesar de se traduzir num mecanismo estimulador do uso racional dos recursos hídricos, só se mostrará adequada e legítima se o consumo apurado no hidrômetro que serve a uma coletividade de condôminos for dividido pelo número de economias para, então, após tal operação, ser aplicada a tarifa progressiva, sob pena de subversão do interesse público e do desiderato pedagógico-ambiental desta fórmula”.

Assim, concluiu que “
configuradas as ilegalidades nas cobranças e o incontestável prejuízo do condomínio, concluo que a pretensão de reembolso dos valores pagos em desconformidade com a fórmula correta e adequada de aferição do consumo retroativo aos 10 anos que antecedem a data do ajuizamento desta ação, como pleiteado pelo autor, se mostra legítimo, justo e plenamente possível
”.

Diante desse pronunciamento judicial, a
CESAN
interpôs apelação sustentando, como dito, que
“
A decisão guerreada ao determinar a divisão do valor da tarifa apurado no único hidrômetro do Condomínio pelo número de economias, data venia, inovou equivocadamente sem respaldo legal bem como afrontou a consolidada jusrisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

O acórdão recorrido, ao negar provimento ao apelo, manteve a sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança de tarifa de água pela multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, porém, divergiu da tese que viria a ser consolidada.

O Tema 414 esclareceu que a “tarifa mínima” não é apenas o pagamento pelo líquido consumido, mas uma contraprestação pela disponibilidade do serviço e pela manutenção da infraestrutura necessária para atender a cada uma das 39 (trinta e nove) unidades do condomínio apelado. Nessa senda, a metodologia de faturamento da
CESAN,
consistente em cobrar 10 m3 (dez metros cúbicos) por cada uma das 39 (trinta e nove) unidades, está agora expressamente autorizada pela tese vinculante do STJ.

Outrossim, no que tange à tarifa progressiva, o STJ também rechaçou o modelo híbrido adotado pela sentença, consistente no fracionamento do consumo global para fins de enquadramento na tabela progressiva. O raciocínio é binário: ou se cobra a tarifa mínima por economia (franquia), ou se cobra pelo consumo real global como se o condomínio fosse uma única economia, aplicando-se sobre este bloco a progressividade. O “hibridismo” de dividir o consumo real pelas unidades para forçar o enquadramento em faixas menores de tarifa progressiva foi expressamente vedado.

Em outras palavras, a metodologia de cobrança originalmente impugnada pelo condomínio autor — consistente na multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas — foi expressamente validada pelo Superior Tribunal de Justiça no item 1 da tese vinculante. Ao mesmo tempo, a pretensão do condomínio de que se aplique uma metodologia híbrida — dividir o consumo global pelo número de economias para enquadramento na tabela progressiva — foi declarada ilegal pelo STJ no item 3 da mesma tese.

Em relação à eficácia temporal do paradigma estabelecido, é imperioso registrar que o STJ procedeu à necessária modulação de efeitos para preservar a estabilidade das relações jurídicas e a confiança legítima. Ficou assentado que o novo entendimento deve ser aplicado de forma a evitar o enriquecimento sem causa de ambas as partes.

Assim, restou definido que: (a) são válidas as cobranças realizadas pelas concessionárias sob o regime de múltiplas tarifas mínimas; (b) as ações de repetição de indébito fundadas na tese anterior devem ser julgadas improcedentes; e (c) fica vedada às concessionárias a cobrança retroativa de quaisquer diferenças tarifárias contra os usuários que, por força de decisão judicial ou liminar, vinham efetuando o pagamento por metodologia diversa (como o consumo real global ou o modelo híbrido) até a data da publicação do acórdão paradigma.

Sob essa ótica, a aplicação de tais diretrizes ao caso vertente conduz à reforma da sentença com o consequente ajuste dos ônus sucumbenciais. Primeiro, observa-se que não há indébito a ser devolvido, porquanto a cobrança anteriormente realizada pela
CESAN,
pautada na multiplicação da tarifa mínima pelo número de 39 (trinta e nove) unidades, revelou-se plenamente lícita e legítima perante o precedente vinculante, o que esvazia a pretensão autoral de restituição.

Segundo, em fiel observância à vedação do retrocesso patrimonial imposta pela modulação, consigno que, na eventualidade de ter ocorrido alteração na forma de cobrança durante o trâmite processual por força de liminar ou da própria sentença ora reformada, a concessionária não poderá compelir o condomínio a pagar a diferença retroativa. Tal entendimento fulmina a pretensão reconvencional de cobrança de diferenças tarifárias (R$ 70.552,43), garantindo que a nova interpretação jurisprudencial não se converta em um ônus financeiro inesperado e pretérito ao consumidor que pautou sua conduta em provimento jurisdicional então vigente.

Ante o exposto, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil,
REFORMO
o v. acórdão (fls. 331/340), para
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN,
reformando parcialmente a r. sentença, para
julgar improcedentes
os pedidos iniciais.

Ademais, em estrita observância à modulação de efeitos determinada pelo STJ no Tema 414, mantenho a
improcedência da reconvenção
, vedando-se à concessionária a cobrança de quaisquer diferenças retroativas decorrentes da metodologia tarifária.

Inverto o ônus da sucumbência na ação principal, condenando o recorrido/requerente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Mantenho a condenação da reconvinte/recorrente ao pagamento das custas da reconvenção e honorários advocatícios em favor do patrono do condomínio, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção (R$ 70.552,43).

Determino
o retorno dos autos à Vice-Presidência para as providências cabíveis quanto ao prosseguimento do Recurso Especial interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.